Tribunal: CARF
Processo: 10932.720015/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720015/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2024
Recorrente
KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 02).
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 08)
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecendo das alegações referentes a inconstitucionalidade, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720015/2011-91
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720015/2011-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado(a)),
Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, referente a contribuições previdenciárias devidas no
período de 01/03/2006 a 30/06/2007.
A impugnação foi julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ/JFA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
COMPETÊNCIA. LANÇAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. SAT. INCRA.
SESI. SENAI. SEBRAE. JUROS SELIC. MULTA.
Compete ao auditor-fiscal, como atribuição privativa, as atividades de lançamento
tributário e, em caráter geral, as demais competências da RFB.
A constatação de fato gerador não declarado enseja o seu devido lançamento.
É vedado, em sede administrativa, o afastamento de legislação em vigor.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/03/2015 (fls. 270), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 07/04/2015 (fls. 272/290), sustentando a
inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição ao SAT, a impossibilidade de aplicação da
taxa SELIC e a ilegalidade da multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade.
Contudo, deve ser parcialmente conhecido.

Inconstitucionalidade do SAT, da taxa Selic e da multa aplicada
Em relação ao argumento do recorrente de que é inconstitucional a contribuição
ao SAT, a taxa Selic e a multa aplicada, anoto que a este Conselho não é dado se pronunciar
sobre inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula
CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720015/2011-91

Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Juros Selic
Relativamente à taxa Selic, aplicada no lançamento, insta destacar as Súmulas de
nos 04 e 108 deste Tribunal, de caráter vinculante, que demonstram a correção do lançamento
realizado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Multa de ofício
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, acrescentamos que o
princípio do não-confisco, estabelecido na Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador,
visando orientar a elaboração da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar
ao tributo a conotação de confisco.
Assim, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e deve ser
aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da conduta à norma
punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-la,
sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações referentes a inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720015/2011-91

Fl. 312
DF CARF MF
Original